Tribunal: TJES
Processo: 5002085-56.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002085-56.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHULLIA DE SOUZA DEOLINDO 10104375698
RECORRIDO: ACO VALE FERRAMENTAS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Preparo devidamente recolhido
(id. 6927136).

Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente (ids. 6927142 e 6927144).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JHULLIA DE SOUZA DEOLINDO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os recorridos, solidariamente, à devolução, em dobro, de valores indevidamente cobrados da recorrente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização à título de reparação por danos morais.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juízo sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão a recorrente, pois, não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente, conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Quanto ao pedido de condenação em danos morais, entendo que não é qualquer fato do cotidiano seja capaz de ensejar a reparação em danos extrapatrimoniais, ainda mais que,
no caso em tela, não houve prova de negativação do nome do consumidor ou de protesto de títulos executivos emitido
s por ele.”

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)